Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-27.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007215-27.2021.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), DIOLANDINA DA SILVA BARBOZA - CPF: 898.798.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

INTERESSADO(S):

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE HOME CARE – pós infecção Covid-19, SRAG por Covid-19, DM2 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA
.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, Comprovada a hipossuficiência do autor, a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, e ainda a falta de equipe multidisciplinar para prestar o atendimento pelo SUS, declarada pelo próprio município nos autos, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do município na satisfação da demanda e, direcionando-a somente ao Estado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S):

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no 1007215-27.2021.8.11.0055, fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento do Home Care, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (ID 114682049).

O Ministério Público Estadual, por meio da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

INTERESSADO(S):

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, e determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, forneça serviço de home care a requerente.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito, a Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da SAÚDE, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Verifica-se que o procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da senhora Diolandina da Silva Barboa, que conforme relatório emitido pelo NAT, apresentou parecer técnico de ID.62376259, salientando que a internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas o sistema público de saúde e que a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo e não há urgência/emergência.

Adiante, esclareceu que a indicação de cuidados domiciliares via Home Care parece indicada; porem carece de dados complementares fundamentais, para que seja estabelecido o grau de complexidade do atendimento.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRFB – RECURSO PROVIDO.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (N.U 0009141-70.2015.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

E ainda:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA.O fornecimento do tratamento de saúde ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o Ente Público demandado não possui condição de custear o tratamento postulado. Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de Home Care à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo. (N.U 1001323-39.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 30/05/2019)

Identifica-se que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022